Tribunal: TJMT
Processo: 1014921-94.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014921-94.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SENIVALDO SILVA DE ARAUJO GOMES - CPF: 070.810.044-90 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), FABIO LOPES DE SOUZA (APELANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), FABIO LOPES DE SOUZA - CPF: 567.189.691-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). RESTRIÇÃO AMBIENTAL NÃO INFORMADA. IMPOSSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIO OCULTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO TERMO INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, declarando rescindido o contrato de compra e venda de imóvel, condenando o réu à restituição do valor de R$ 30.000,00 e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a omissão quanto à localização do imóvel em Área de Preservação Permanente constitui vício que autoriza a rescisão do contrato; (ii) analisar o cabimento da denunciação da lide à imobiliária; (iii) examinar a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório; (iv) avaliar a correção do termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide não é cabível quando a relação jurídica entre o denunciante e o denunciado é autônoma e distinta daquela estabelecida com o autor da demanda, especialmente quando não demonstrada a existência de obrigação legal ou cláusula contratual expressa que imponha ao terceiro o dever de indenizar.

A omissão quanto à localização do imóvel em Área de Preservação Permanente (APP), com severas restrições construtivas, caracteriza violação ao dever de informação inerente à boa-fé objetiva (art. 422, CC), configurando erro substancial (art. 139, I, CC) e vício redibitório (art. 441, CC), a justificar a rescisão contratual.

A frustração da legítima expectativa do comprador que adquire imóvel para construção de moradia e posteriormente descobre a impossibilidade de edificação ultrapassa o mero dissabor contratual, configurando dano moral indenizável.

Mostra-se razoável e proporcional a fixação de indenização por danos morais em R$ 8.000,00, considerando as circunstâncias do caso concreto e a dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação.

O apelo carece de interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora, uma vez que a sentença determinou a incidência sobre o valor a ser restituído "a contar da citação", conforme requerido pela parte apelante.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por FÁBIO LOPES DE SOUZA visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível De Várzea Grande que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1014921-94.2019.8.11.0002, ajuizada por SENIVALDO SILVA DE ARAUJO GOMES, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação e, por conseguinte:

a) Declaro rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes;

b) Condeno o réu à restituição do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

c) Condeno o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d) Rejeito o pedido de denunciação da lide, por ausência de previsão legal que obrigue a empresa CASA PRÓPRIA LTDA. a responder nesta ação;

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Considerando que o réu é beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios permanece suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC, enquanto persistirem as condições que justificaram a concessão do benefício. (...)”

Em suas razões, o apelante sustenta que a decisão se baseou em erro de fato, pois a consulta prévia da Prefeitura, utilizada como prova da restrição ambiental, refere-se a um imóvel com área de 723 m2, enquanto o terreno objeto do contrato possui 540 m2, tratando-se, portanto, de imóveis distintos.

Afirma que o referido documento de consulta prévia é unilateral, incompleto e não permite o exercício do contraditório, pois não identifica claramente as restrições, o curso d'água que justificaria a APP ou suas coordenadas, não podendo, assim, fundamentar a condenação.

Argumenta que não agiu com dolo, pois desconhecia qualquer impedimento para construção no imóvel, o qual adquiriu de uma imobiliária e revendeu de boa-fé.

Destaca que a certidão de registro do imóvel não apresentava qualquer averbação de restrição ambiental e que existem outras edificações na mesma região, conforme imagens de satélite juntadas aos autos.

Sustenta que não há vício oculto, uma vez que o apelado teve acesso a toda a documentação e poderia ter realizado diligências prévias para verificar eventuais restrições, não podendo alegar a própria desídia para anular o negócio.

Alega que o apelado não produziu prova robusta da existência da Área de Preservação Permanente, sendo necessária a realização de perícia técnica, a qual não foi requerida.

Defende que a decisão que indeferiu a denunciação da lide à imobiliária que lhe vendeu o imóvel deve ser reformada, a fim de garantir seu direito de regresso, conforme previsto no Código de Processo Civil.

Ressalta que, por ausência de ato ilícito, não há que se falar em condenação por danos materiais e morais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação por dano moral, requer a redução do valor de R$ 8.000,00 para R$ 1.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à sua condição de hipossuficiência.

Discorre que o termo inicial dos juros de mora deve ser alterado, pois, não havendo ato ilícito comprovado, não se aplica a regra do desembolso. Requer que os juros incidam a partir do trânsito em julgado ou, alternativamente, da citação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia: a) a redução do valor da indenização por danos morais; b) a anulação da sentença para determinar a citação da denunciada à lide; e c) a alteração do termo inicial dos juros de mora.

Contrarrazões apresentadas no ID 323398356.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

A) CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega, implicitamente, cerceamento de seu direito de defesa ao argumentar que a impossibilidade de edificação no terreno não foi devidamente comprovada, sugerindo a necessidade de prova pericial. Contudo, tal alegação não merece prosperar, em razão da ocorrência de preclusão.

Conforme se extrai dos autos, após a fase postulatória, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir. Em resposta, o réu, ora apelante, manifestou-se expressamente pelo julgamento antecipado da lide (ID 323397945). Tal conduta processual, ao dispensar a dilação probatória, é incompatível com a posterior alegação de insuficiência de provas ou necessidade de perícia.

Dessa forma, ao requerer o julgamento antecipado, o apelante anuiu com a suficiência do acervo probatório documental para a resolução da controvérsia, operando-se a preclusão sobre a matéria.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

B) DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

O apelante insiste na reforma da decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide à imobiliária que lhe vendeu o imóvel. A pretensão, contudo, não encontra amparo no ordenamento jurídico processual.

A denunciação da lide, prevista no artigo 125 do CPC, é modalidade de intervenção de terceiros cabível nas hipóteses em que o denunciante possui um direito de regresso legal ou contratual contra o denunciado, caso venha a ser derrotado na demanda principal. A finalidade do instituto é a celeridade processual, permitindo que, em um único processo, se resolva tanto a lide principal quanto a lide secundária, de garantia.

No caso em tela, a relação jurídica entre o apelante e a imobiliária é autônoma e distinta daquela estabelecida com o apelado. O apelante não demonstrou a existência de uma obrigação legal ou de uma cláusula contratual expressa que imponha à imobiliária o dever automático de indenizá-lo em caso de vício redibitório. A eventual responsabilidade da imobiliária perante o apelante demandaria a análise de um novo e complexo conjunto de fatos e fundamentos jurídicos, como a natureza da intermediação, o conhecimento da imobiliária sobre a restrição e os termos do contrato originário.

A introdução dessa nova controvérsia no bojo da presente ação, além de não se enquadrar estritamente nas hipóteses do art. 125 do CPC, causaria inegável tumulto processual e retardaria a prestação jurisdicional ao apelado, que é estranho a essa relação secundária.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem orientado pela restrição da denunciação da lide em casos que impliquem prejuízo à celeridade e à efetividade do processo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE . TUMULTO PROCESSUAL E PREJUÍZO À CELERIDADE.
INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. A impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, consignada na decisão monocrática agravada, não se refere à existência do direito de regresso em si, mas sim à ocorrência de tumulto processual e prejuízo à celeridade na tramitação do feito, constatada pelo Tribunal de origem. 3 . As instâncias ordinárias estão mais próximas da produção da prova e da condução do trâmite processual. Tendo estas decidido que a denunciação da lide seria prejudicial ao andamento regular do processo, sendo inviável, desse modo, a modificação do julgado sem nova análise dos fatos e provas da causa. 4.
A denunciação da lide visa a privilegiar os princípios da celeridade e economia processuais, servindo à finalidade de resolver o máximo possível de conflitos dentro da mesma relação processual . Se, contudo, a admissão dessa modalidade de intervenção de terceiros prejudicar tais princípios, descumprindo seu objetivo precípuo, não será cabível a denunciação.
5. O indeferimento da pretensão recursal não traz gravame material à parte agravante, que não terá afetado eventual direito de regresso. Basta que o exerça, se assim desejar, por meio de Ação autônoma, pois não é obrigatória a denunciação no presente caso (REsp . 1.501.216/SC, Rel. Min . OLINDO MENEZES, DJe 22.2.2016; AgRg no REsp. 1 .406.741/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4 .12.2013). 6. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1212690 AM 2017/0306187-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART . 125 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO .
RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. O Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do Código anterior, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1º). 2 . Nos termos da jurisprudência desta Corte: '
É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/2015 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas a pretensão do denunciante ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso
.' ( AgInt no AREsp 1371445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019) . 3. No caso, reconhecida pelas instâncias ordinárias a qualidade da parte autora como consumidora por equiparação (arts. 17 e 22 do CDC), aplica-se o entendimento desta Corte acerca do descabimento da denunciação da lide, ante a vedação expressa do art. 88 do CDC . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1575808 SP 2019/0261286-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Portanto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao indeferir o pedido, ressalvando-se ao apelante o direito de buscar o ressarcimento que entende devido por meio de ação autônoma.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se a omissão quanto à localização do imóvel em Área de Preservação Permanente constitui vício que autoriza a rescisão do contrato e a condenação por danos.

Inicialmente, cumpre afastar a tese do apelante de que a prova da restrição ambiental seria falha. O recorrente busca desconstituir a consulta prévia da Prefeitura sob o argumento de que o documento se refere a um imóvel diverso, pois menciona uma área de 723 m2, enquanto o contrato de compra e venda descreve o lote com 540 m2.

Contudo, a certidão de matrícula do imóvel, acostada aos autos pelo próprio recorrente para, em tese, comprovar a regularidade do bem, descreve o lote com a área exata de 723 m2, a mesma metragem constante no parecer técnico do Município que atestou a restrição (ID 323397939).

Além do mais, os demais elementos identificadores do bem – como localização (Rua Bolívia, Quadra 19, Lote 15, Bairro Parque Nova Era, VG/MT), confrontações e registro imobiliário – demonstram tratar-se do mesmo imóvel. A divergência de área, por si só, não descaracteriza a identidade do bem, especialmente quando os demais elementos de individualização coincidem.

Da mesma forma, é importante ressaltar que o parecer prévio da Prefeitura não é mera consulta informal, como tenta fazer crer o apelante, mas sim um documento oficial que orienta a decisão do órgão ambiental sobre a aprovação ou não da intervenção pretendida no imóvel. Trata-se de um passo obrigatório no procedimento administrativo para obtenção de autorizações de construção, especialmente em áreas com potenciais restrições ambientais.

Diante da robustez desse documento oficial, caberia ao apelante produzir prova em sentido contrário, demonstrando que, a despeito do parecer técnico da Prefeitura, seria possível edificar no terreno. No entanto, além de não ter produzido tal contraprova, o apelante manifestou expressamente seu desinteresse na dilação probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide. Não há, portanto, que se falar em insuficiência da prova apresentada pelo apelado.

Uma vez estabelecido que a restrição de fato incide sobre o imóvel negociado, a análise recai sobre o dever de informação, boa-fé objetiva e vícios de consentimento.

Os vícios de consentimento, por representarem exceção ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), devem ser comprovados de maneira robusta e inequívoca pela parte que os alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Com efeito, o Código Civil assim dispõe, em seus artigos 138, 139 e 145:

“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.”

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, emana deveres anexos de conduta, como os de lealdade, cooperação e, fundamentalmente, de informação. As partes devem se portar com transparência, fornecendo uma à outra todos os dados relevantes que possam influenciar a decisão de contratar.

No caso dos autos, o apelado afirma que adquiriu o terreno com a finalidade específica de construir sua moradia. A possibilidade de edificação não era um atributo acessório, mas a própria essência do negócio jurídico, a qualidade fundamental que motivou a compra. A informação de que 100% do imóvel se localiza em Área de Preservação Permanente, com total restrição construtiva, constante no parecer da Prefeitura de Várzea Grande, é, portanto, um dado essencial (ID 323397925).

Conforme se depreende do contrato de compra e venda, não há qualquer menção a essa limitação administrativa (ID 323397923). O apelante, na qualidade de vendedor, tinha o dever de informar ao comprador sobre qualquer ônus ou restrição que recaísse sobre o bem e que pudesse frustrar a legítima expectativa do adquirente. A alegação de que desconhecia a restrição não o exime de responsabilidade. A ignorância sobre uma característica tão fundamental do bem que aliena configura, no mínimo, uma quebra do dever de diligência e informação inerente à boa-fé objetiva.

Essa omissão caracteriza um vício de consentimento na modalidade de erro substancial, nos termos do artigo 139, I, do Código Civil, pois diz respeito a uma qualidade essencial do objeto principal da declaração.

Ademais, a situação se amolda perfeitamente à figura do vício redibitório, previsto no artigo 441 do mesmo diploma legal, pois o defeito oculto (a restrição ambiental não aparente) tornou o bem impróprio ao uso a que se destinava.

Portanto, a omissão de informação crucial, que frustrou a finalidade do contrato, representa uma violação direta à boa-fé objetiva, justificando plenamente a rescisão do pacto e o retorno das partes ao
status quo ante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO .
Rescisão de contrato de compra e venda de lote situado em Área de Preservação Permanente. Ausência de informação sobre a restrição ambiental no contrato. Violação do dever de informação e boa-fé objetiva
. Profissão do comprador que não lhe retira a condição de vulnerabilidade na relação de consumo nem afasta os deveres legais e negociais dos vendedores . Sentença reformada. Recurso a que se DÁ PROVIMENTO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10412601920238260007 São Paulo, Relator.: Fatima Cristina Ruppert Mazzo, Data de Julgamento: 24/02/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE . IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CULPA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
. Rescisão contratual. Incontroverso nos autos que a rescisão do contrato se deu por culpa do vendedor, cabendo o retorno das partes ao status quo ante. Restituição dos valores recebidos a título de pagamento do preço ajustado, devidamente corrigido, nos termos da sentença.
Dever de informação, não prestada pelo vendedor a respeito do enquadramento da área como de preservação permanente o que inviabiliza a edificação sobre o terreno
.NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70085179588 RS, Relator.: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 04/11/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA .
AQUISIÇÃO DE LOTE URBANO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VÍCIO OCULTO. INUTILIDADE DO TERRENO . RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL SEM PRÉVIA LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS . CARACTERIZAÇÃO
. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Tratando-se de compra e venda de lote urbano inserido em área de preservação permanente, a imobiliária vendedora é legitimada para figurar no polo passivo de ação que pretende rescisão contratual e reparação por danos materiais e morais decorrentes de vício oculto no produto . 2. As hipóteses de intervenção de terceiros, cada qual com procedimentos específicos, devem constar de expresso requerimento da parte interessada, conforme legislação processual civil. 3. Demonstrada a pretensão deduzida na inicial de reparação por danos morais e materiais decorrentes de vício de produto incide a hipótese de prescrição quinquenal do art . 27, do Código de Defesa do Consumidor e não a decadência do art. 26 do mesmo sistema. 4.
A aquisição de lote de terra inserido em área de preservação permanente obsta a edificação no local em vista da legislação impondo restrições ambientais ocasionando vício no produto a retirar a utilidade, acarretando direito à rescisão contratual com devolução do valor pago pelo lote urbano devidamente atualizado bem como reparação a título de danos morais, no importe de R$ 10 .0000,00 (dez mil reais)
. 5. A construção pela Autora de imóvel residencial à revelia do poder público quanto à emissão de prévia licença para construção, pretendendo regularizar o imóvel somente após o término da obra concorreu sobremaneira para os danos decorrentes de construção do imóvel em área edificável, de modo que as responsabilidades, neste aspecto, devem ser compartilhadas. 6 . Apelação provida em parte.

(TJ-AC - Apelação Cível: 0710247-31.2019.8 .01.0001 Rio Branco, Relator.: Desª. Eva Evangelista, Data de Julgamento: 25/08/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2022)

Uma vez declarada a rescisão contratual por culpa do vendedor, a restituição integral dos valores pagos pelo comprador é consequência lógica e jurídica, conforme dispõe o artigo 182 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pelo apelado ultrapassa, em muito, o mero dissabor de um inadimplemento contratual. A aquisição de um imóvel para construção da casa própria representa um projeto de vida, envolvendo planejamento financeiro, expectativas e sonhos. A descoberta de que o investimento de suas economias foi direcionado a um bem imprestável para tal fim gera angústia, frustração e abalo psicológico que desbordam da normalidade.

A conduta do apelante, ao alienar um imóvel sem as qualidades essenciais prometidas e esperadas, frustrou de forma contundente um direito fundamental do apelado, causando-lhe um prejuízo que não se limita à esfera patrimonial.

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, sobretudo pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do autor e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$8.000,00
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Por fim, o apelante se insurge contra o termo inicial dos juros de mora. Contudo, carece de interesse recursal neste ponto, uma vez que a sentença determinou a incidência de juros de mora sobre o valor a ser restituído "
a contar da citação
".

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observada a suspensão da sua exigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025